Tribunal: STM
Processo: 7000581-39.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EMENTA: PREVARICAÇÃO. ATIVIDADE DE INSPEÇÃO NAVAL. ATO DE OFÍCIO. OMISSÃO. EMENDATIO
LIBELLI. DESPROVIMENTO.
Hipótese em que o Acusado e outro militar, ambos integrantes de equipe de inspeção naval, restaram
condenados no Juízo de origem, como incursos no delito de Prevaricação, tipificado no art. 319, do CPM.
O referido tipo pode ser classificado como multinuclear, ou seja, aquele no qual vários comportamentos
(núcleos) são descritos no seu preceito primário. Os verbos descritos nesse preceito são "retardar ou deixar
de praticar" ou "praticá-lo". Por conseguinte, verifica-se que o tipo em análise descreve condutas omissivas
e comissivas.
In casu, o Acusado e seu comparsa deixaram de praticar, "indevidamente, ato de ofício", consistente em
realizar notificação de embarcação que navegava sem a competente CTS. Restou caracterizado que a
conduta omissa foi praticada para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.
O Juízo de origem, sem modificar a descrição do fato contida na Denúncia, atribuiu-lhe nova definição
jurídica, incursionando o Acusado em dispositivo legal, cuja pena em abstrato é menor do que a dos crimes
capitulados pelo MPM em suas peças acusatórias.
Como é cediço, o Acusado defende-se dos fatos que lhe são atribuídos na Denúncia, sendo, pois, secundária
a classificação que lhe foi dada pelo Dominus Litis. Desse modo, a capitulação indicada pelo Parquet não
vincula o juiz da causa, seja em Primeiro Grau, seja na Segunda Instância, como bem expressado no
brocardo jurídico "narra-me o fato e te darei o direito".
Nesse passo, embora limitada ao julgamento do fato conforme originalmente imputado ao Acusado, o Juízo
de origem de nenhum modo estava vinculado ao pedido do Parquet de condenar o Acusado, seja por
Corrupção passiva, seja por Concussão.
Desprovimento do Apelo.
Maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000581-39.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: ALFREDO DOS SANTOS SILVA JÚNIOR
ADVOGADAS: MONIQUE CANEDO LOUREIRO, RAQUEL MACHADO DE ANDRADE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/06/2020 a 04/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
negou provimento ao Apelo, mantendo íntegra a Sentença hostilizada, nos
termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Os Ministros
JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
conheciam e davam provimento parcial ao Apelo da Defesa para, reformando a
Sentença recorrida, reduzir a pena aplicada ao Cb ALFREDO DOS SANTOS SILVA
JÚNIOR para 6 (seis) meses de detenção, como incurso no crime capitulado no
art. 319 do CPM, mantidos os demais termos da Sentença.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/09/2020 19:50:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197986778
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000581-39.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: ALFREDO DOS SANTOS SILVA JÚNIOR.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADA: MONIQUE CANEDO LOUREIRO E RAQUEL MACHADO DE
ANDRADE.

EMENTA: PREVARICAÇÃO. ATIVIDADE DE INSPEÇÃO NAVAL.
ATO DE OFÍCIO. OMISSÃO. EMENDATIO LIBELLI.
DESPROVIMENTO.

Hipótese em que o Acusado e outro militar, ambos integrantes de
equipe de inspeção naval, restaram condenados no Juízo de origem,
como incursos no delito de Prevaricação, tipificado no art. 319,
do CPM.

O referido tipo pode ser classificado como multinuclear, ou seja,
aquele no qual vários comportamentos (núcleos) são descritos no
seu preceito primário. Os verbos descritos nesse preceito são
"retardar ou deixar de praticar" ou "praticá-lo". Por conseguinte,
verifica-se que o tipo em análise descreve condutas omissivas e
comissivas.

In casu, o Acusado e seu comparsa deixaram de praticar,
"indevidamente, ato de ofício", consistente em realizar notificação
de embarcação que navegava sem a competente CTS. Restou
caracterizado que a conduta omissa foi praticada para satisfazer
interesse ou sentimento pessoal.

O Juízo de origem, sem modificar a descrição do fato contida na
Denúncia, atribuiu-lhe nova definição jurídica, incursionando o
Acusado em dispositivo legal, cuja pena em abstrato é menor do
que a dos crimes capitulados pelo MPM em suas peças
acusatórias.

Como é cediço, o Acusado defende-se dos fatos que lhe são
atribuídos na Denúncia, sendo, pois, secundária a classificação
que lhe foi dada pelo Dominus Litis. Desse modo, a capitulação
indicada pelo Parquet não vincula o juiz da causa, seja em
Primeiro Grau, seja na Segunda Instância, como bem
expressado no brocardo jurídico "narra-me o fato e te darei o
direito".

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/09/2020 19:50:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197986778
Nesse passo, embora limitada ao julgamento do fato
conforme originalmente imputado ao Acusado, o Juízo de
origem de nenhum modo estava vinculado ao pedido do Parquet de
condenar o Acusado, seja por Corrupção passiva, seja por
Concussão.

Desprovimento do Apelo.

Maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo, mantendo
íntegra a Sentença hostilizada.

Brasília, 4 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Cb ALFREDO DOS SANTOS SILVA
JÚNIOR, tendo como alvo a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 15/4/2019, que o condenou à pena de 7
meses e 6 dias de detenção, como incurso no artigo 319, do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, o direito de apelar em liberdade e a
fixação do regime prisional aberto para a hipótese de vir a cumprir a
reprimenda que lhe foi imposta.

O Acusado foi denunciado, juntamente com dois outros militares, como
incurso no delito de corrupção passiva, tipificado no artigo 308, parágrafo 1º, do
CPM.

Narra a Denúncia, in verbis (evento nº 1, item 6, fls. 2 a 4, do processo
originário):

"Consta dos autos que, em 14 de janeiro de 2017, os ora
denunciados, durante execução de atividade de Inspeção Naval,
solicitaram e receberam vantagem indevida, consistente no valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de não lavrarem Notificação
por irregularidade constatada em embarcação vistoriada pelos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/09/2020 19:50:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197986778
denunciados no litoral paulista.

Conforme restou apurado, os Inspetores Navais 3° sargento
Eduardo Gonçalves Lopes, cabo Alfredo dos Santos Silva Júnior
e o marinheiro Edivan Silva de Oliveira estiveram a bordo da
escuna Pioneiro I, na data de 14 de janeiro de 2017, com o objetivo
de realizar atividade de fiscalização.

De acordo com a testemunha civil Umberto Conceição Júnior,
comandante da embarcação (fl. 45), os nominados militares
abordaram a escuna Pioneiro I e constataram a ausência do Cartão
de Tripulação de Segurança (CTS), documento obrigatório da
embarcação; em razão disso, o 3° sargento Lopes efetuou
contato telefônico com o proprietário da escuna, civil Artelino
Correa dos Santos, afirmando que 'estava retendo o documento da
embarcação, por falta de CTS'; na mesma ocasião, o referido militar
marcou encontro com o Sr. Artelino no Pier de Itaguá.

Segundo depoimento prestado pelo civil Artelino Correa dos Santos
(fls. 40/41), proprietário da embarcação, na data mencionada
recebeu ligação telefônica do 3° sargento Lopes, o qual lhe disse
que "deveria estar no pier às 17 horas e que o documento da
escuna estava com os inspetores navais"; em razão disso,
compareceu ao local no horário determinado, onde encontravam-se
o sargento Lopes e o cabo Alfredo afirmando que lacrariam a
escuna, momento em que solicitaram a quantia de R$ 2.000,00
(dois mil reais) para deixar de efetivar tal ato. Afirmou ainda o
proprietário da embarcação ter efetuado a entrega da quantia
solicitada, em espécie, ao sargento Lopes.

Inquiridos a respeito dos fatos relatados pelo civil Artelino, os
denunciados não só negaram ter solicitado e recebido a
mencionada quantia, como também declararam não ter sequer
realizado abordagem na escuna Pioneiro I no dia 14 de janeiro de
2017. Declararam, contudo, ter procedido à fiscalização da escuna
Aliança, no dia 13 de janeiro de 2017, resultando na expedição de
Notificação por ausência de documentação obrigatória, no caso, o
Cartão de Tripulação de Segurança (CTS). De se ressaltar que o
proprietário da escuna Aliança é o Sr. Adelino Correa dos Santos,
também proprietário da escuna Pioneiro I.

Conforme se depreende dos depoimentos coligidos, os militares
nominados efetivamente realizaram abordagens na escuna Pioneiro
I no dia 14 de janeiro de 2017, em que pese terem negado tal fato.

As testemunhas civis Leonardo José Rodrigues Negrão (fl. 54),

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/09/2020 19:50:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197986778
Pâmela de Melo (fl. 62) e Evandro Mota Guedes (fls. 64/65)
afirmaram estar a bordo da escuna Pioneiro I no dia 14 de janeiro
de 2017, confirmando as abordagens realizadas pelos Inspetores
Navais da Marinha do Brasil; declararam, entretanto, não ter
presenciado qualquer solicitação de dinheiro por parte dos
militares.

É inconteste o fato de terem os militares em questão abordado, por
mais de uma vez, a escuna Pioneiro I na data de 14 de janeiro de
2017, de acordo com os relatos da tripulação e dos passageiros da
embarcação.

O cotejo das circunstâncias trazidas a conhecimento permite
concluir que os denunciados, agindo de forma livre e consciente, no
dia 14 de janeiro de 2017, por ocasião da fiscalização na escuna
Pioneiro I, receberam, em razão da função, vantagem indevida,
incorrendo, portanto, na prática do delito de corrupção passiva,
em sua forma agravada, tendo em vista que deixaram de praticar
ato de oficio, conforme previsto na NORMAN-07 (Normas da
Autoridade Marítima para a Atividade de Inspeção Naval).

Com efeito, não haveria outra justificativa para que os militares em
questão, em versão adrede preparada, negassem a realização da
abordagem naquela data; minudenciando, ainda que admitida a
negativa do fato, haveria contrariedade ao dever funcional que lhes
era imposto, por deixarem de praticar ato de oficio, uma vez que se
fazia obrigatória a adoção de providências de cunho administrativo,
decorrentes da constatação de irregularidade na documentação da
embarcação.

As razões de convicção quanto á autoria do delito que se imputa
aos denunciados repousam nos relatos das testemunhas que
presenciaram as abordagens realizadas, em especial no depoimento
do proprietário da escuna Pioneiro I, que afirmou ter entregado a
quantia em dinheiro ao sargento Lopes, bem como no
depoimento de Umberto Conceição Júnior, comandante da
embarcação na data do fato, que afirmou que a documentação
obrigatória encontrava-se irregular.

Ante o exposto, o órgão do Ministério Público Militar protesta pelo
recebimento da presente Denúncia, com a citação de Eduardo
Gonçalves Lopes, Alfredo dos Santos Silva Júnior e Edivan Silva
de Oliveira para se verem processar e julgar perante esse Juízo,
sob pena de revelia, até final julgamento, como incurso no delito
tipificado no art. 308, parágrafo 1°, c/c art. 90, II, alínea "e", ambos
do Código Penal Militar. Requer, ainda, a notificação das

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/09/2020 19:50:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197986778
testemunhas a seguir arroladas.".

A Exordial encontra-se arrimada no Inquérito Policial Militar-IPM nº 86-
07.2017.7.02.0202 (itens nºs 1 a 5, do evento nº 1, do processo originário).

A Denúncia foi aditada para o fim de incluir o proprietário da escuna
PIONEIRO I, Civil ARTELINO CORREA DOS SANTOS, no panorama delitivo,
como incurso no delito de Corrupção ativa, tipificado no art. 309, parágrafo
único, do CPM (evento nº 1, item 6, fls. 5 e 6, do processo originário).

A Exordial e seu Aditamento foram recebidos em 28/7/2017 (evento nº 1,
item 6, fl. 9, do processo originário).

Os Acusados foram citados (evento nº 1, item 7, fls. 12, 13, 16 a 20 e item 10,
fls. 19 e 20 do processo originário).

Em 2/10/2017, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha deliberou
acerca de pleitos formulados no processo, tendo decidido: "REJEITAR os pedidos
da Defesa para reconhecimento da inépcia do aditamento da petição inicial e de
absolvição sumária do acusado Artelino Corrêa dos Santos, por absoluta falta de
amparo legal" (evento nº 1, item 10, fl. 8, do processo originário).

A Defesa dos Acusados EDUARDO GONÇALVES LOPES, ALFREDO DOS
SANTOS SILVA JÚNIOR E EDIVAN SILVA DE OLIVEIRA não arrolou
Testemunhas (evento nº 1, item 11, fl. 8, do processo originário).

As Testemunhas comuns do Parquet e da Defesa do Acusado ARTELINO
CORREA DOS SANTOS, foram ouvidas: UMBERTO CONCEIÇÃO JUNIOR e
EVANDRO MOTA GUEDES (Assentadas constantes do evento nº 1, item 12, fls.
58 e 61, do processo originário).

As Testemunhas do Parquet LEONARDO JOSÉ RODRIGUES NEGRÃO e
PÂMELA DE MELO foram inquiridas (Assentadas constantes do evento nº 1,
item 12, fls. 59 e 60, do processo originário).

Após a oitiva das Testemunhas da Acusação, a Defesa do Acusado
ARTELINO requereu e teve deferida a oitiva do "Guarda Civil Municipal de
Ubatuba/SP, conhecido como 'Camarão'" como Testemunha do Juízo (Ata
constante do evento nº 1, item 12, fls. 63 e 64, do processo originário).

A referida Testemunha do Juízo foi ouvida: JOEL DA SILVA GOMES
(Assentada constante do evento nº 15, do processo originário).

Por fim, a última Testemunha da Defesa do Acusado ARTELINO foi
inquirida: ARTUR ALEXANDRINO DOS SANTOS (Termo constante do evento nº
64, do processo originário).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/09/2020 19:50:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197986778
Na mesma assentada, os Acusado foram qualificados e interrogados (Termos
constantes dos eventos nºs 65, 66, 67 e 68, do processo originário e Ata
constante do evento nº 71).

No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa nada requereram (eventos
nºs 75 e 84 do processo originário).

Em atendimento ao pedido formulado pelo MPM (evento nº 88 do processo
originário), o Juízo de origem (evento nº 89) determinou a juntada das mídias
constantes dos eventos nºs 90, 91, 92 e 93 do processo originário.

A Acusação ofertou as suas Alegações Escritas em que requereu: a
condenação dos Acusados EDUARDO GONÇALVES LOPES e ALFREDO DOS
SANTOS SILVA JÚNIOR como incursos, por desclassificação, no delito de
Concussão, tipificado no art. 305, do CPM c/c o art. 70, alínea "l", do citado
código, que prevê a agravante genérica "estando de serviço"; e a absolvição dos
Acusados ARTELINO CORRÊA DOS SANTOS e EDIVAN SILVA DE OLIVEIRA,
com fundamento no art. 439, alíneas "c" e "a", respectivamente (evento nº 96 do
processo originário).

A Defesa do Acusado ARTELINO juntou documentos no evento nº 102 do
processo originário e ofertou as suas Alegações Escritas (evento nº 105 do
processo originário).

A Defesa dos Acusados EDUARDO, ALFREDO e EDIVAN apresentou as suas
Alegações Escritas e documentos anexos (eventos nºs 122 e 125 do processo
originário).

A Defesa do Acusado ARTELINO ofertou complementação das suas
Alegações Escritas (evento nº 131 do processo originário).

Por meio de Despacho (evento nº 133 do processo originário), o Juízo de
origem indeferiu pedido formulado pela Defesa do Acusado ARTELINO.

Após a entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018, o Juiz Federal Substituto da 2ª
Auditoria da 2ª CJM chamou o feito à ordem, por meio da Decisão a seguir
transcrita (evento nº 200, do processo originário):

"Vistos etc.

A audiência de julgamento foi designada para 21/3/19 (Evento 174).

Em 20/12/18, entrou em vigor a Lei nº 13.774, que alterou a Lei nº
8.457, de 4/9/925, Lei de Organização da Justiça Militar da União,
com repercussão sobre a competência para o processamento e
julgamento de civis, razão pela qual chamo o feito à ordem.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/09/2020 19:50:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197986778
Dispõe o novo art.30, I-B, da Lei nº 8.457/92:

Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar,
monocraticamente:

.....

I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e
III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de
1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;

No caso concreto, dentre os Acusados há um civil.

Sendo assim, considerando o caráter processual do supracitado
dispositivo legal, a competência para processar e julgar o Acusado
passou ao Juiz Federal da Justiça Militar monocraticamente.

(...)

Por tais razões, CANCELO a audiência de julgamento prevista para
ocorrer em 21/3/19 e RETIRO o feito de pauta.

Concedo nova vista sucessiva às Partes para, caso entendam
necessário, aditarem, no prazo legal, as alegações escritas já
apresentadas.

Oficie-se para desconvocar o Conselho de Justiça e cancelar as
requisições dos Acusados militares.

Cientifique-se o Acusado civil.

Após os decursos dos prazos, conclusos para sentença.".

O Julgamento foi realizado em 15/4/2019, tendo o Magistrado julgado
parcialmente procedente a pretensão punitiva, para o fim de: condenar o 3SG
EDUARDO GONÇALVES LOPES e o CB ALFREDO DOS SANTOS SILVA JÚNIOR
como incursos, por desclassificação, no crime de Prevaricação, tipificado no art.
319 c/c art. 70, alínea "l", ambos do CPM; e absolver o MN EDIVAN SILVA DE
OLIVEIRA e o civil ARTELINO CORRÊA DOS SANTOS, com fundamento, no art.
439, alíneas "a" e "e", respectivamente, do CPPM.

A Sentença pode ser vista no evento nº 223 do processo originário.

Tempestivamente, a Defesa do Acusado ALFREDO DOS SANTOS SILVA
JÚNIOR ofertou o seu Apelo (evento nº 239 do processo originário). Os demais
Acusados não recorreram do Decisum (Certidões constantes dos eventos nº
238 e 241 do processo originário).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/09/2020 19:50:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197986778

Em suas Razões, a Defesa (evento nº 1, item nº 5) alega a inexistência de
provas suficientes acerca da autoria delitiva. Relembra que o Acusado restou
condenado pelo crime de Prevaricação por, supostamente, ter subido na escuna
PIONEIRO I, em 14/1/2017, e deixado de notificar a referida escuna por falta de
documentação e Cartão de Tripulação de Seguro (CTS). Segundo afirma, os
depoimentos testemunhais constantes do processo teriam deixado claro que o
Acusado não participou de abordagem alguma nem solicitou qualquer
documentação ao Sr. ARETILINO, proprietário da referida escuna. Para o fim de
evidenciar as denominadas " presteza e eficiência" do Acusado, ressalta
que, no dia 13/1/2017, esse teria notificado outra embarcação pertencente ao
Sr. ARTELINO. Prossegue, aduzindo acerca do Acusado que "em momento
algum se teve prova de que o mesmo participou da abordagem de forma ilícita".
Assevera que o Acusado "não deixou de cumprir com a sua função de
fiscalizar e notificar - quando necessário -, uma vez que, pelo que a abordagem
foi feita pelo 3SG LOPES (Sargento)". Enfatiza que para restar caracterizado o
crime de prevaricação é necessária prova de que a ação ou omissão decorreu de
afeição, ódio, contemplação ou para satisfazer interesse, o que não ocorreria na
espécie, em que a conduta delituosa do Acusado sequer teria sido provada.
Pondera que na Denúncia não há "qualquer menção no comportamento do
Apelante às ações previstas no núcleo do tipo do artigo 319 do CPM", eis que
teria sido denunciado como incurso no crime de Corrupção passiva, tipificado no
art. 308, § 1º, do CPM. Pugna, afinal, pela reforma da Sentença, absolvendo-
se o Acusado. Requer, subsidiariamente e acaso mantida a condenação do
Acusado, que lhe seja concedido o benefício do sursis.

Em suas Contrarrazões, o MPM (evento nº 1, item nº 6) salienta que a
participação do Acusado na empreitada criminosa restou comprovada à
saciedade. Em abono desse posicionamento, cita depoimentos testemunhais,
que, a seu ver, evidenciariam a referida conclusão. Transcreve e comenta
trechos de depoimentos que demonstrariam a efetiva participação do Acusado
nos acontecimentos delituosos. Aponta para a fundamentação constante da
Sentença, considerando-a acertada. Por fim, requer o desprovimento do
Apelo defensivo, com a consequente manutenção da Sentença que condenou
o Acusado "pela prática do crime de prevaricação, estampado no art. 319, do
Código Penal Militar, à pena de sete meses e seis dias de detenção, suspensa
por dois anos pelo benefício do sursis".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer (evento nº 6) da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Cezar Luís Rangel Coutinho, manifesta-se pelo
conhecimento e não provimento do Apelo, mantendo-se, destarte, a
Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/09/2020 19:50:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197986778
VOTO

O Apelo não merece prosperar.

O crime de Prevaricação, pelo qual o Acusado restou condenado
juntamente com o corréu 3º Sgt EDUARDO GONÇALVES LOPES, encontra
previsão legal no art. 319, do CPM, que estabelece:

"Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de
ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, para
satisfazer interesse ou sentimento pessoal".

Nessa esteira, à luz do quanto dito na Sentença condenatória, o Acusado e o
citado corréu integravam equipe da Marinha, que, durante inspeção naval
realizada no dia 14/1/2017, efetuou a abordagem da escuna PIONEIRO I,
durante passeio turístico realizado no litoral da cidade de Ubatuba/SP.

Ainda de acordo com a Sentença, o Acusado e o corréu "deixaram de
praticar ato de ofício, decorrente de a Escuna PIONEIRO I navegar sem o
Cartão de Tripulação de Segurança (CTS), documento de porte obrigatório, para
satisfazer interesse pessoal".

Por outro lado, ao ser inquirido tanto na Inquisa, quanto em Juízo o
Acusado sequer admitiu ter realizado a aludida abordagem da escuna
PIONEIRO I, de propriedade do Sr. ARTELINO CORREA DOS SANTOS, durante
atividade de inspeção naval realizada no dia 14/1/2017.

Confira-se, a seguir, o resumo dos principais trechos do depoimento prestado
pelo Acusado em Juízo:

Negou a realização da abordagem da Escuna Pioneiro I, no dia
14/1; que somente aconteceu a abordagem da Escuna Aliança,
ocorrida no dia 13/1; que o Acusado estava na equipe de
fiscalização; que abordaram a Escuna Aliança na Ilha de Anchieta;
que pediram a documentação da Escuna Aliança para o Sr. Arthur;
que ele trouxe a sua carteira profissional e um documento da
embarcação; que lhe disseram que ele seria notificado pelo fato de
não ter o CTS; que no dia seguinte realizaram fiscalização no
Município de Ubatuba e não chegaram a abordar a Pioneiro I; que
não encontrou com o Sr. Artelino neste dia; que não teve
conhecimento de pagamento por parte do Sr. Artelino
especificamente ao Acusado Sgt Lopes; que na Aliança, não
chegaram a entrar na escuna; que pediram a documentação; que
pararam o bote a contrabordo "e ele falou que não tinha
documento"; que somente conversou com o Sr. Artelino no dia 13,
quando ele foi notificado; que não consta, no Relatório do dia 14, o

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/09/2020 19:50:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197986778
nome da embarcação Pioneiro I; que toda inspeção naval tem um
relatório diário de todas as embarcações que são abordadas; que o
mais antigo assina, no caso o Sgt Lopes, e depois é passado para o
imediato da OM que, na época, era o Comandante Galdino; que ele
olha, assina também e é arquivado na inspeção naval; que no dia
14, o horário da última inspeção naval realizada pelo Acusado foi às
17 hs; que realizaram a abordagem de um jet ski em Ubatuba; se
não se engana, no centro de Ubatuba; que ele foi até notificado;
que no dia 14, houve fiscalização; que o Acusado, o Sgt Lopes e o
Marinheiro Oliveira estavam na equipe; que o motivo da notificação
da embarcação Aliança era a falta de CTS; que a pessoa tem que se
apresentar no período de 8 dias úteis na Delegacia para fazer a
defesa dela; dizer porque não estava com o documento; que aí é um
procedimento direto com a inspeção naval.

Ao que se vê, em que pese ter negado a realização da abordagem da Escuna
PIONEIRO I no dia 14/1/2017, o Acusado confirmou que fazia parte da equipe
que realizava a inspeção naval no litoral de Ubatuba/SP na referida data,
juntamente com o Sgt LOPES, que também restou condenado na Sentença de
origem, embora desta não tenha recorrido.

Nesse aspecto, registre-se que, dentre outros documentos, foi juntado aos autos
o Relatório Operacional de Inspeção Naval nº 52, do dia 14/1/2017, em que
consta o 3º Sg LOPES, como chefe da equipe, o MN OLIVEIRA, como motorista,
e o Acusado como patrulheiro (fl. 2 do evento nº 1, item nº 4, do processo
originário).

Não passa despercebido que, conforme declarado pelo Acusado, a escuna
PIONEIRO I não consta na relação, em anexo, de "embarcações abordadas,
notificadas e apreendidas" (fls. do evento nº 1, item nº 4, do processo
originário).

Entretanto, como bem colocado na Sentença condenatória:

A ausência de registro, no formulário "Relação de Embarcações
Abordadas, Notificadas e Apreendidas" (Evento 125 - Docs 3 e 5),
da inspeção na Escuna PIONEIRO I em 14/1/17 não auxilia a
Defesa, pois, na hipótese de atuação indevida da fiscalização, é
natural os agentes buscarem evitar que o ilícito seja rastreado.

Ademais, em que pese a negativa do Acusado e a ausência de registro no
citado formulário, a abordagem da Escuna PIONEIRO I no dia 14/1/2017 restou
demonstrada à saciedade no contingente probatório existente nos autos.

Nesse sentido, a Testemunha, Sr. UMBERTO CONCEIÇÃO JÚNIOR,
Comandante da Escuna PIONEIRO I, afirmou em Juízo que, em 14/1/2017, a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/09/2020 19:50:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197986778
Marinha do Brasil realizou duas abordagens na referida Embarcação. A
primeira, na Ilha de Anchieta, aproximadamente por volta das 15:30 h e, a
segunda, na Ilha do Cedro, por volta das 16:30 h.

Ainda nesse sentido, a Testemunha, Sr. LEONARDO JOSÉ RODRIGUES
NEGRÃO, que se encontrava a bordo da Escuna PIONEIRO I, na condição de
turista, durante passeio realizado na referida data, confirmou, ao ser
questionado em Juízo: "que se recorda da abordagem efetuada na Ilha do
Cedro, quando pararam para um mergulho, já no final do passeio; que o "dono"
do barco falou que eles teriam que voltar porque fariam uma inspeção; que
regressaram para Píer; que não presenciou a abordagem; que estavam do lado
oposto; que esclarece que o "dono" do barco era o responsável pela
embarcação".

Na mesma toada, a Testemunha, Sra. PÂMELA DE MELO, noiva do Sr.
LEONARDO, que também estava na escuna PIONEIRO I na referida
oportunidade, disse: "que iriam fazer um mergulho, quando o pessoal da
marinha chegou em um barquinho e falou com o responsável pela escuna; que
em seguida, esse disse aos turistas para não realizarem o mergulho; que ele
disse para as pessoas que já estavam realizando o mergulho, para subirem; que
iriam retornar ao Píer; que, no Píer, os militares conversaram novamente com os
responsáveis pela escuna".

Em seu depoimento prestado em Juízo (evento nº 17, vídeos 1, 2), o Guarda
Municipal de Ubatuba, Sr. JOEL DA SILVA GOMES, além de confirmar o quanto
dito pelas demais Testemunhas acerca dos militares que abordaram a
embarcação PIONEIRO I, no dia 14/1/2017, reconheceu os três Acusados -
que estavam presentes na audiência da oitiva - como sendo os militares
que realizaram a mencionada abordagem.

Além das citadas Testemunhas, o Sr. EVANDRO MOTA GUEDES, que
trabalhava na escuna na ocasião dos fatos, igualmente confirmou, no
depoimento prestado em Juízo, a multicitada abordagem realizada na escuna
PIONEIRO I na referida data.

Assim, como visto, não existe dúvida que a escuna PIONEIRO I foi abordada
pelos mencionados militares integrantes da equipe que realizava inspeção naval
no dia 14/1/2017.

Ademais, com base nos depoimentos das Testemunhas ouvidas em Juízo,
ficou evidente que a escuna PIONEIRO I navegava no dia 14/1/2017 sem a CTS.
Restou igualmente demonstrado que, ao invés de realizar a devida notificação,
os militares integrantes da equipe de inspeção naval decidiram conversar com o
proprietário da escuna - que sequer encontrava-se no local dos fatos -, o
que, à evidência, constitui, para dizer o mínimo, um significativo indício das suas
censuráveis condutas.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/09/2020 19:50:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197986778

Diga-se que o tipo previsto no art. 319 do CPM pode ser classificado como
multinuclear, ou seja, aquele no qual vários comportamentos (núcleos) são
descritos no seu preceito primário. Recorde-se, por oportuno, que os verbos
descritos nesse preceito são "retardar ou deixar de praticar" ou "praticá-lo". Por
conseguinte, verifica-se que o referido tipo descreve condutas omissivas e
comissivas.

Na presente hipótese, o Acusado e seu comparsa deixaram de praticar,
"indevidamente, ato de ofício", consistente em realizar notificação de
embarcação que navegava sem a competente CTS. Restou caracterizado que a
conduta omissa foi praticada para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

De outro giro, não se negue que o MPM denunciou o Acusado como incurso
no delito de Corrupção passiva, previsto no art. 308, § 1º, do CPM e, ao
depois, já em sede de Alegações Escritas, requereu a condenação daquele,
por desclassificação, no delito de Concussão, tipificado no art. 305, do CPM.
Entretanto, ao final, o Acusado foi condenando, por desclassificação, como
incurso no delito de Prevaricação, tendo em vista a evidente ocorrência da
chamada emendatio libelli, conforme prevista no art. 437, alínea "a", do CPPM
c/c o art. 383 do CPP comum.

Por oportuno, recorde-se que, em casos que tais, o Juiz pode dar nova definição
jurídica ao fato, desde que não modifique a sua descrição contida na Exordial.

In casu, o Juízo de origem, sem modificar a descrição do fato contida na
Denúncia, atribuiu-lhe nova definição jurídica, incursionando o Acusado em
dispositivo legal, cuja pena em abstrato é menor do que a dos crimes
capitulados pelo MPM em suas peças acusatórias.

Como é cediço, o Acusado defende-se dos fatos que lhe são atribuídos na
Denúncia, sendo, pois, secundária a classificação que lhe foi dada pelo
Dominus Litis. Desse modo, a capitulação indicada pelo Parquet não vincula o
juiz da causa, seja em Primeiro Grau, seja na Segunda Instância, como
bem expressado no brocardo jurídico "narra-me o fato e te darei o direito".

Nesse passo, embora limitada ao julgamento do fato conforme
originalmente imputado ao Acusado, o Juízo de origem de nenhum modo
estava vinculado ao pedido do Parquet de condenar o Acusado, seja por
Corrupção passiva, seja por Concussão.

É o quanto basta para manter a condenação do Acusado como incurso no art.
319 do CPM.

No tocante à dosimetria da pena, nada há a reparar.

Na primeira fase, o Juízo de origem fixou a pena no mínimo legal de 6 meses

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/09/2020 19:50:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197986778
de detenção, previsto para a espécie. Por conseguinte, na segunda fase, majorou
a pena em 1/5, por força da agravante genérica prevista no art. 70, inciso "l",
uma vez que o Acusado estava de serviço na ocasião dos fatos, o que resultou
na pena de 7 meses e 6 dias de detenção. Adiante, por conta da ausência de
causas de aumento ou diminuição, a pena foi tornada definitiva nesse patamar.

Quanto ao sursis e ao regime prisional estabelecido, nada há também a retocar
na Sentença, na medida em que fixados na forma da lei e de acordo com as
peculiaridades do fato e do Acusado; e, além disso, na forma mais favorável
possível para o Acusado.

É o quanto basta.

Posto isso.

Nego provimento ao Apelo, mantendo íntegra a Sentença hostilizada.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2020 17:24:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126a71893d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000581-39.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: ALFREDO DOS SANTOS SILVA JÚNIOR.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADAS: MONIQUE CANEDO LOUREIRO E RAQUEL MACHADO DE ANDRADE.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, no tocante à dosimetria, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pelo Cb ALFREDO DOS SANTOS SILVA JÚNIOR, contra a Sentença do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 15/4/2019, que o condenou à pena de 7
(sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, como incurso no art. 319 do CPM, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional aberto em caso de
cumprimento de pena.
Narra a Denúncia que o réu integrava equipe da Marinha, a qual, durante inspeção naval realizada no dia
14/1/2017, efetuou a abordagem da escuna PIONEIRO I, durante passeio turístico realizado no litoral da
cidade de Ubatuba/SP. Segundo a peça preambular, naquela ocasião, teria cometido o ilícito previsto no
art. 308, § 1º, do CPM.
Todavia, o Juiz Federal - competente in casu por terem sido os militares acusados juntamente com civil
(art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92) -, desclassificou a conduta para o crime capitulado no art. 319 do CPM,
tendo sido aplicada a agravante do art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM (estando de serviço).
Nos termos da Sentença, o acusado e seu comparsa deixaram de praticar "indevidamente, ato de ofício",
uma vez não terem notificado a embarcação que navegava sem a competente CTS, restando
caracterizado que a conduta omissa foi praticada para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.
Operada a desclassificação, na primeira fase, o Juízo fixou a pena no mínimo legal - 6 (seis) meses de
detenção. A seguir, aplicou a agravante genérica insculpida no art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM, na
fração de 1/5 (um quinto), por se encontrar o acusado de serviço, resultando a pena definitiva em 7 (sete)
meses e 6 (seis) dias de detenção.
A meu ver, tal incidência gerou indevido "bis in idem".
O art. 319 do CPM, pelo qual o apelante restou condenado, estabelece em seu preceito primário:
"Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo
contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal."
Por certo, a prática de ato de ofício ou sua omissão ensejam que o agente esteja exercendo suas funções.
Tal condição, portanto, configura elementar do tipo incriminador. Se o ato de ofício só pode ser praticado
por funcionário público, pressupõe-se, igualmente, que ele o faça quando do cumprimento de suas
funções.
Guilherme de Souza Nucci[1] elucida a questão, in litteris:
"Em serviço: Não há dúvida que representa situação mais grave o militar, quando em
serviço, em lugar de seguir fielmente o seu dever, praticar um crime. Porém, é preciso ter
cautela para aplicar esta agravante, pois várias figuras são constituídas justamente para
punir quem se torna relapso na sua função. Portanto, evitando-se o bis in idem (dupla
punição pelo mesmo fato), quando o status de serviço compuser o tipo incriminador,
deixa-se de aplicar o agravamento da pena.".
Destarte, acompanhei a corrente minoritária para excluir a agravante relativa ao art. 70, inciso II, alínea

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2020 17:24:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126a71893d
"l", do CPM. Desse modo, mantendo a condenação e a pena-base fixada no mínimo legal, torno-a
definitiva em em 6 (seis) meses de detenção, mantidos os demais termos da Sentença recorrida.
Ex positis, votei vencida para conhecer e dar provimento parcial ao Apelo da Defesa para, reformando a
Sentença recorrida, reduzir a pena aplicada ao Cb ALFREDO DOS SANTOS SILVA JÚNIOR para 6 (seis)
meses de detenção, como incurso no crime capitulado no art. 319 do CPM, mantidos os demais termos da
Sentença.
Brasília-DF, 4 de junho de 2020.

Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra

[1] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2013, p. 142.